Tribunal: TJDFT
Processo: 0707381-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INCOMPETÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DESACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. RETENÇÃO DE VALORES PELO MANDATÁRIO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste cerceamento de defesa no caso de julgamento antecipado da demanda, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo Juízo, uma vez que é atribuição do Juízo singular avaliar a suficiência da produção probatória para a formação do seu convencimento.
2. A regra prevista no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. 2.1. De acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial em exame.
3. A ação judicial fundada em direito pessoal deve ser ajuizada no foro de domicílio do réu, nos termos da regra prevista no art. 46 do CPC, no presente caso em composição com a norma estampada no art. 72 do Código Civil.
4. A prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o direito subjetivo se mostra exigível pelo titular da posição jurídica ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. Assim, a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar a redação do art. 189 do Código Civil. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. Configura matéria suscitável por intermédio da resposta defensiva tratada como exceção substancial. 4.1. Na hipótese de cobrança de dívida líquida, constante em instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.
5. A análise do mérito se refere à hipótese de retenção, pelo advogado, de valores obtidos em demandas judiciais como pagamento dos honorários de advogado ajustados, sem prévio ajuste negocial ou autorização do mandante.
6. A retenção dos valores devidos à demandante deve ser vista como modalidade de autotutela, o que é expressamente vedado em nosso ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. 6.1. Convém destacar, aliás, que o art. 9o do Código de Ética e Disciplina da OAB prevê que “a conclusão ou desistência da causa, com ou sem a extinção do mandato, obriga o advogado à devolução de bens, valores e documentos recebidos no exercício do mandato, e à pormenorizada prestação de contas, não excluindo outras prestações solicitadas, pelo cliente, a qualquer momento”.
7. Recurso conhecido e desprovido.